Tribunal: STF
Processo: Rcl 38838
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0002200-24.2012.5.03.0010, desrespeitado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, a interessada, Michele de Jesus da Silva, ajuizou ação contra si e Cemig Distribuição S.A., objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Relata a improcedência dos pedidos, tendo sido reformado o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra, surgindo daí o alegado descompasso. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo de instrumento, inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Frisa a pendência de extraordinário.
    Afirma olvidado o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Assevera a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço objeto da concessão, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual operação integrada à dinâmica produtiva da empresa. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em vista o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades-meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução provisória.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 25 de fevereiro de 2013, de recurso ordinário.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o não cabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando o ato questionado lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 9 de abril de 2010.)
    Quanto à arguida contrariedade ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no acórdão impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, levando em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base – mesmo de forma implícita – na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”.
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inadequado potencializar a distinção entre atividades-meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços, Cemig Distribuição S.A.
    O Pleno, nas sessões de 30 de agosto e 11 de outubro de 2018, ao examinar, respectivamente, os extraordinários de nº 958.252 e 791.932, adotou as seguintes teses:
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.
    Tendo em vista a instrumentalidade do Direito Processual, cabe racionalizar a entrega da prestação jurisdicional. Uma vez dirimido o tema sob o regime da repercussão maior, cumpre observar os artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, a viabilizarem ao Órgão julgador de origem que, caso assim entenda, implemente o juízo de retratação.
    3. Defiro parcialmente a medida acauteladora para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão, formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0002200-24.2012.5.03.0010, e permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo, tendo em vista a pendência de extraordinário e as teses fixadas nos Temas nº 725 e 739.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Oficiem ao Tribunal Superior do Trabalho, encaminhando cópia desta decisão.
    6. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator